Tribunal: TJPA
Processo: 0802194-76.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802194-76.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOLAR FRANQUIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CONTRADIÇÕES QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO, FUNDAMENTO LEGAL E PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PARA SANAR VÍCIOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por inobservância dos requisitos legais essenciais, extinguiu a Execução Fiscal por ausência de título executivo válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante sustentou que as CDAs possuíam contradições internas insanáveis, enquanto o Município alegou validade dos títulos e possibilidade de correção por "atualizações".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa apresentadas pelo Município atendem aos requisitos legais de validade e exequibilidade; e (ii) estabelecer se é possível a sua emenda ou substituição para correção de vícios materiais, especialmente quanto à natureza do tributo, fundamento legal e período de apuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As CDAs impugnadas contêm vícios materiais substanciais, com contradições internas quanto à origem do crédito (ISSQN versus Taxa de Licença), fundamento legal e período de apuração do fato gerador, impedindo o pleno exercício do direito de defesa e comprometendo a certeza e liquidez do título executivo.

A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente por meio da Súmula 392 e do Tema 1.350, estabelece que não é possível à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para modificar o fundamento legal do crédito ou corrigir vícios materiais, ainda que antes da sentença nos embargos à execução.

As "atualizações" promovidas pelo Município extrapolam os limites da correção formal, configurando tentativa de novo lançamento tributário, o que é vedado por comprometer a legalidade da inscrição em dívida ativa.

Diante da inexistência de título executivo válido, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade das CDAs e extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Certidões de Dívida Ativa que apresentam contradições quanto à natureza do crédito, fundamento legal e período de apuração não constituem título executivo válido.

A Fazenda Pública não pode emendar ou substituir a CDA para sanar vícios materiais, ainda que antes da sentença nos embargos, sendo admissível apenas a correção de erros formais ou materiais.

A ausência de clareza e precisão nas informações essenciais da CDA configura cerceamento do direito de defesa e autoriza sua nulidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §§ 5º, 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, Tema 1.350 – REsp nº 2.194.734/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.10.2025, DJe 22.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos dos Embargos à Execução
Fiscal
opostos por
LEOLAR FRANQUIAS LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 2017/00100 e 2017/00101, por inobservância dos requisitos legais essenciais; extinguir a Execução Fiscal nº 0003188-21.2017.8.14.0040, por ausência de título executivo válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC; condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o benefício econômico obtido.

Consta dos autos que os embargos foram opostos sob o fundamento de que as CDAs apresentariam contradições internas insanáveis, notadamente quanto à natureza do crédito (ISSQN versus Taxa de Licença de Localização e Funcionamento); ao fundamento legal da cobrança; e ao período de apuração do fato gerador, oscilando entre exercícios específicos e intervalos plurianuais, o que inviabilizaria o exercício pleno do direito de defesa.

O Município, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a validade das CDAs, afirmando que as inconsistências seriam meramente formais; b) a possibilidade de saneamento por meio das “atualizações” realizadas em 2018, à luz do art. 202 do CTN, art. 2º da LEF e da Súmula 392 do STJ; c) a inexistência de cerceamento de defesa; e d) a necessidade de reforma integral da sentença, com o prosseguimento da execução fiscal e inversão da sucumbência.

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de vícios materiais insanáveis nas CDAs, bem como a impossibilidade de emenda ou substituição para inclusão, complementação ou modificação do fundamento legal do crédito, à luz da recente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.350, requerendo, ainda, a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da validade das Certidões de Dívida Ativa nº 2017/00100 e 2017/00101, notadamente quanto à possibilidade de saneamento das contradições apontadas pelo Juízo de origem mediante as denominadas “atualizações” promovidas pelo Município.

Nos termos do art. 202 do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa deve conter: o nome do devedor e corresponsáveis; o valor originário da dívida e a forma de calcular os juros; a origem, natureza e o fundamento legal do crédito; a data da inscrição; e o número do processo administrativo. O art. 2º, §§5º e 6º, da LEF repete essas exigências, acrescentando a obrigatoriedade de indicação da atualização monetária e dos encargos.

Conforme provas documentais, as CDAs impugnadas apresentam contradições internas relevantes, pois indicam, simultaneamente, ISSQN e Taxa de Licença de Localização e Funcionamento como origem do débito; alternam o fundamento legal entre tributo sobre serviços e taxa de polícia administrativa; apresentam inconsistência temporal, ora delimitando exercícios específicos (2014 ou 2015), ora abrangendo o período de 2012 a 2016, sem qualquer precisão.

Tais incongruências não se qualificam como meros erros materiais, mas atingem o núcleo essencial do título executivo, impedindo que o sujeito passivo identifique, com segurança, qual tributo lhe é exigido, qual o fato gerador e qual o período de incidência, o que configura inequívoco cerceamento do direito de defesa.

Limites à emenda ou substituição da CDA – Súmula 392 e Tema 1.350/STJ

É certo que a Fazenda Pública dispõe da prerrogativa de substituir a
Certidão
de
Dívida

Ativa
até o momento da prolação da sentença nos embargos à execução, nos termos do § 8º do artigo 2º da Lei nº 6.830/1980, in verbis:

“Art. 2º - (...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

Essa prerrogativa, todavia, não é absoluta. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 392, consolidou o entendimento de que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida nos casos de erro material ou formal, vedando-se qualquer modificação que importe na alteração do próprio lançamento tributário. Vejamos:

“Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou esse entendimento no
Tema 1.350
, fixando a tese de que: “Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.”

Destaco ementa do referido precedente:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.350 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A inscrição em dívida ativa tributária, descrita no § 3° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, é ato administrativo vinculado e, por sua própria natureza, ato de controle administrativo da legalidade do crédito, devendo conter cada um dos elementos exigidos pela Lei (art. 2°, § 5°, da Lei n. 6.830/1980), sob pena de impossibilitar-se a apuração da certeza e da liquidez da dívida.

2. A certidão de dívida ativa é o espelho do ato de inscrição, sendo produzida unilateralmente pelo credor e devendo conter os mesmos elementos do termo de inscrição de dívida, na forma do § 6° do art. 2° da Lei n. 6.830/1980, pois é o documento que instrumentalizará a inicial da execução fiscal (art. 6°, § 1°, da LEF), com a qual poderá até mesmo constituir um único documento (§ 2° do mesmo dispositivo).

3. A deficiência na indicação do fundamento legal da exação no bojo da CDA (título executivo extrajudicial que deve gozar de certeza, liquidez e exigibilidade) espelha a deficiência no próprio ato de inscrição de dívida e/ou do lançamento que lhe deu origem, não se configurando simples erro formal sujeito à correção por mera substituição do título executivo.

4. Tese jurídica fixada:
"Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar, o fundamento legal do crédito tributário."

5. Caso concreto: o Tribunal catarinense, no sentido contrário à orientação do STJ, afastou a possibilidade de decretação de nulidade do título executivo por deficiência na indicação do fundamento legal da exação antes que fosse oportunizada à exequente a prerrogativa do art. 2°, § 8°, da LEF.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.194.734/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025.)”

As chamadas “atualizações” promovidas pelo Município não se limitaram a ajustes formais, mas buscaram eliminar a ambiguidade quanto ao tributo exigido e redefinir a base fática e temporal da cobrança, o que, na prática, corresponde à realização de novo lançamento, providência juridicamente incabível.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a nulidade das CDAs e, por consequência, extinguir a execução fiscal por inexistência de título executivo válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

À vista do exposto, não se verifica qualquer reparo a ser feito na sentença, que observou corretamente a legislação aplicável e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa e aos limites da sua emenda ou substituição.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026